Tribunal: TJPA
Processo: 0805552-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0805552-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: ORIVALDO DE SOUZA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805552-48.2020.8.14.0000/0003732-71.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A.

AGRAVADO:
ORIVALDO DE SOUZA ALVES.

ADVOGADO:
PEDRO BRAGA GOMES– OAB/PA 25.826.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA MESMO ESTANDO O CLIENTE QUITE COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO SUPOSTA FALHA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO BANCO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos sete (07) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0805552-48.2020.8.14.0000/0003732-71.2008.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA - OAB/PA 20.638-A.

AGRAVADO:
ORIVALDO DE SOUZA ALVES.

ADVOGADO:
PEDRO BRAGA GOMES– OAB/PA 25.826.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A,
nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (Proc. n.º 0003732-71.2008.8.14.0301
) em face de
ORIVALDO DE SOUZA ALVES
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 3077123 pag. 1/4
que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

Nas
razões do interno (Id. 3179861 pag. 1/10),
o Agravante aduz que a decisão merece ser reformada,
defendendo novamente a inexistência de danos morais, ou, caso outro seja o entendimento, a necessidade de redução do valor da condenação.

Aduz que o valor da condenação é desproporcional ao valor da prestação cobrada indevidamente e que teria dado ensejo à pretensão indenizatória.

Afirma que o bem sequer chegou a ser apreendido, tendo havido tão somente a cobrança da dívida.

Pleiteou pela redução do valor dos honorários advocatícios sucumbências, por entender ter sido fixado em valor excessivo.

Sem Contrarrazões conforme certidão da UPJ de
Id 9001081.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento de vídeo conferência.

Belém/PA, 19 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA MESMO ESTANDO O CLIENTE QUITE COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO SUPOSTA FALHA NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO BANCO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id 3077123 pag. 1/4
.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este Relator, por entender não estarem caracterizados os danos morais pleiteado, bem como ser excessivo tanto o valor da condenação por danos morais, quanto os honorários advocatícios sucumbenciais.

Da leitura das razões recursais, denota-se que o recorrente se limita a repetir o que consta em seu recurso de apelação, sem trazer qualquer argumento novo capaz de enfraquecer os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Conforme fiz constar na decisão de ID 3077123, o recorrente confessa ter intentado ação de busca e apreensão em face do recorrido, mesmo este estando quite com suas obrigações contratuais.

Justificou que o equívoco decorreu de uma suposta falha em seus sistemas de informação.

Entretanto, em casos tais, quando a instituição bancária ajuíza ação de busca de apreensão indevidamente, a jurisprudência entende ser devida a indenização pelo ato ilícito praticado, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMATERIAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DÉBITO QUITADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MANUTENÇÃO.
I - Caso em que o apelo devolve à apreciação desta Corte apenas a questão relativa ao valor da indenização por danos morais a que restou condenada ao pagamento a demandada, em razão da busca e apreensão indevida do veículo da parte autora, após a quitação do débito. II - Considerando a capacidade socioeconômica das partes, a gravidade da conduta, e o dano suportado pelo autor, mormente considerando que o bem ficou apreendido por mais de um mês, mostra-se razoável o valor da indenização fixado pela sentença, uma vez que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além da natureza jurídica da indenização, sem destoar dos parâmetros adotados pela jurisprudência pátria
.

III - Apelação desprovida.

(2018.00637777-53, 185.883, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-22)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER: PRELIMINAR: COISA JULGADA, REJEITADA. MÉRITO: BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PARCELA SUPOSTAMENTE EM ATRASO PAGA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS 06 (SEIS) MESES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FACE A JURISPRUDÊNCIA TEMÁTICA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADUZIDOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03625907-15, 195.369, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-09-04, Publicado em 2018-09-10)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXPROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1 - A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo
. 2 - Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão do bem ter sido apreendido na busca, configurando-se a expropriação indevida do veículo, foi fixado o valor de indenização de R$ 25.500, 00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) devido pelo ora agravante à parte autora, a título de danos morais
. 3 - O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4 - Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 54.065/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 07/12/2011)

Desta forma, a despeito da reiterada alegação de inexistência de dever de indenizar, este está presente no caso em apreço.

Em relação ao quantum indenizatório, também não há o que se reformar, pois o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito. Aliás, veja-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1 Diante da realidade do caso concreto, em que o Apelante quitou o contrato de financiamento, mas foi surpreendido com o ajuizamento de Ação de Reintegração de Posse em face do mesmo, com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse, cujo ato ocorreu em via pública, causando constrangimentos ao mesmo, e, considerando os critérios adotados pela jurisprudência pátria, o valor da indenização por danos morais fixado na sentença do juízo a quo deve ser mantido em R$-20.000,00 (vinte mil reais).
2. No tocante ao ônus de sucumbência, obedecendo ao disposto no art. 20 do CPC, como o autor, ora Apelante, não sucumbiu, reformo a sentença neste ponto, para condenar o Apelado a arcar com aquele, mantendo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2009.02778211-10, 81.169, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2009-10-15, Publicado em 2009-10- 16)

Finalmente, no que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios, há que se destacar que estes já foram fixados no mínimo legal de 10% do valor da condenação, previsto no art. 85, §2º, do CPC, razão por que nada há o que se reformar também neste ponto.

ASSIM
,
ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada.

Providencie-se a juntada desta decisão aos autos principais de nº 0003732-71.2008.8.14.0301.

É como voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/11/2022